Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO. SINISTRO. OCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÌCIO.

1. No caso, A apelante/autora pretende a rescisão de contrato de compra e venda de veículo automotor em decorrência de vício redibitório, qualificado pela existência de prévio sinistro (acidente automobilístico) que não foi comunicado ao comprador.

2. O prazo de decadência para reclamar pelos vícios redibitórios, de natureza não consumerista, e que possam ser imediatamente reconhecidos, é de 30 (trinta) dias no caso de bem móvel, conforme art. 445 do Código Civil.

3. No caso, em que restou reconhecido extrajudicialmente pelos vendedores, por meio de mensagens trocadas por aplicativo, a existência de cláusula de garantia de 3 (três meses), o termo inicial do prazo de decadência somente fluiu a partir do término da garantia, conforme previsto no art. 446 do Código Civil.

4. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, estabelecido no art. 373, I, do CPC, de comprovar que denunciou o defeito aos alienantes dentro do prazo decadencial, bem como de demonstrar a ciência destes quanto ao vício. Decadência reconhecida de ofício.

5. Recurso conhecido e provido.